Tribunal: TJDFT
Processo: 0716092-06.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0716092-06.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RICARDO MARCIO DE OLIVEIRA RIBEIRO, MARCIA AURELIA NOGUEIRA ANDRADE AGRAVADO: CRUZ VERMELHA BRASILEIRA D E S P A C H O Nos termos do artigo 937, § 4o, do Código de Processo Civil, como os advogados da parte agravante possuem domicílio profissional em outra cidade, fica autorizada a sustentação oral por meio de videoconferência. A Secretaria deverá promover as diligências necessárias à realização do ato. Intimem-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator